Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Competência. Ameaça. Desacato. Conexão.
1 - A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
2 - Se há relação entre os fatos delituosos - ameaças cometidas pelo tio e namorada contra as sobrinhas dele e posterior desacato cometido pela namorada -, no mesmo contexto fático, há conexão probatória, de modo que o julgamento deve ser único, para conferir celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias.
3 - Existindo conexão entre os crimes e sendo um deles cometido contra mulher no âmbito doméstico e familiar, há força atrativa do juizado especializado (art. 78, IV, do CPP).
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina - DF.